Tribunal: TJDFT
Processo: 0740232-12.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIALMENTE CONHECIDO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA NA ORIGEM. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
1. A questão que não foi submetida ao Juízo de origem não pode ser conhecida em sede de recurso, sob pena de configurar supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Os alimentos fixados provisoriamente visam suprir as necessidades imediatas do alimentado, já que o magistrado, nesta fase processual, não dispõe de maior dilação probatória que lhe permita aferir, com maior segurança, as reais necessidades deste e as possibilidades do alimentante.
3. Considerando as peculiaridades do caso, e em observância ao melhor interesse do menor e o binômio necessidade/possibilidade, a majoração dos alimentos provisórios é medida mais adequada.
4. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.